Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704492-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR SADZEVICIUS RECORRIDO: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. TERCEIRO. SUPOSTO REAL LOCATÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIGÊNCIA. FINAL DO PRAZO ORIGINAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.245/91. SETENÇA MANTIDA. 1. O instituto de chamamento ao processo, previsto nos artigos 130 do Código de Processo Civil e 788 do Código Civil, exige que o chamado tenha participado da relação jurídica original, a fim de que possa ser incluído no polo passivo da demanda. 2. Em que pese a disposição contida no artigo 130 do Código de Processo Civil, constatando-se que a parte a ser chamada não integra a relação jurídica em debate (contrato de locação) como afiançada, fiadora, ou devedora solidária, não pode ser incluída no polo passivo da demanda por meio de chamamento ao processo. 3. Nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, “findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”, de modo que a responsabilidade do locatário se alastra até o final da locação prorrogada. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91, defendendo que não permaneceu na posse do imóvel quando da prorrogação tácita do contrato de aluguel, razão pela qual deve ser extinta a obrigação locatícia; b) artigo 362 do Código Civil, sustentando que as provas juntadas aos autos confirmam a celebração de uma nova locação entre a recorrida e o proprietário da clínica Viver Melhor Saúde. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91, e 362 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030